Tribunal: STF
Processo: HC 204808
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg nos EDcl no Habeas Corpus 632.800/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática do crime de organização criminosa (art. 2º, §3º e §4º, II, da Lei 12.850/13). 
    Colhe-se da denúncia:
    As investigações tiveram início com o recebimento de uma notitia criminis redigida pela empresa vítima REDECARD S/A, a qual teria sofrido prejuízo estimado no montante de R$ 7.740.012,56 (sete milhões, setecentos e quarenta mil, doze reais e cinquenta e seis centavos) com as práticas ilícitas da suposta organização criminosa. O modos operandi dos agentes consistia na divulgação em grandes meios de comunicação e na internet de produtos extremamente abaixo do preço de mercado feito pelas empresas G12 TELEVENDAS, G12 CLUB, NOW SHOP, WIN SHOP e TIME IMPORTS, o que atrairia a atenção do consumidor. Ocorre que as empresas dirigidas pelo grupo criminoso não efetuariam a entrega do produto comprado. 
    A Policia Civil instaurou o IP n° 1513860-77.2019.8.26.0050 (originário), o qual após finalizado e relatado, levou a instauração de 2 (dois) novos procedimentos, dentre eles o presente, diante do surgimento da notícia de inúmeros golpes praticados através da empresa 123 IMPORTADOS. 
    Segundo consta, os denunciados neste processo são sócios, representantes e operadores da empresa ONLINE INTERMEDIAÇÕES LTDA, conhecida popularmente através dos meios de comunicação em massa pelo nome fantasia de 123 IMPORTADOS. 
    Em investigação realizada, constatou-se que tal empresa foi constituída por MARINALDO e WENDEL, que exercem a função de comando da organização, com a finalidade de praticar estelionatos contra consumidores, colocando à venda através de sítio na internet e anúncios em programas televisivos, mercadorias a preços atrativos, que nunca seriam entregues aos compradores — com mesmo modos operandi dos golpes investigados no IP originário. 
    Consta, ainda, que os denunciados causaram prejuízo na ordem de milhões de reais a consumidores através da prática dos referidos golpes. Houve o registro de inúmeros boletins de ocorrência contra a empresa 123 IMPORTADOS (fls. 164/175), além de 1026 reclamações no site "reclame aqui" (fls. 40 dos autos n° 1514672-85.2020.8.26.0050). 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não conhecido pelo Desembargador relator. Essa decisão foi mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado:
    1-) Interposição contra decisão monocrática que não conheceu do pedido formulado em Habeas Corpus - Pedido idêntico deduzido em anterior writ, julgado em 4.11.2020, por votação unânime esta Colenda 11ª Câmara de Direito Criminal denegou a ordem. 
    2-) Decisão mantida. Recurso desprovido. 
    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator (Doc. 24, fls. 161-166). Na sequência, foram opostos Embargos de Declaração, rejeitados (Doc. 24, fls. 179-180), e interposto Agravo Regimental, também não foi conhecido, cuja ementa registra (Doc. 24, fl. 211):
    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
    1. Não se conhece do agravo no tocante à alegação de excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, porque a questão não foi objeto de insurgência no habeas corpus, mas apenas no presente agravo regimental, configurando-se indevida inovação recursal.
    2. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecidos na decisão agravada (Súmula n. 182 do STJ).
    3. No presente agravo regimental, a defesa limita-se a reiterar os argumentos do habeas corpus, olvidando-se de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada.
    4. Agravo regimental não conhecido .
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Enfatiza que Todas essas arbitrariedades avultadas pela imposição da prisão preventiva frente às referências gratuitas e às considerações genéricas, abstratas e inverídicas da Juíza de Direito de piso, abonadas pelo Tribunal de Justiça paulista, determinaram e determinam o encarceramento provisório do paciente há mais de ano por uma fantasiosa e quimérica organização criminosa, ao olvido de que, nos termos do parágrafo único do art. 22 da Lei 12.850, de 02 de agosto de 2013, o processo deve encerrar-se em 120 (cento e vinte) dias, prazo que vem sendo abusivamente estendido sem nenhuma justificação outra senão forrada na escusa, também genérica, da ‘complexidade da causa’ por serem ‘vários os réus’ (na verdade, apenas oito). 
    Requer-se, ao final, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva.
    É o relatório. Decido. 
    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, os temas veiculados nesta impetração não foram examinadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer deles originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1 . A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    2 . Agravo regimental a que se nega provimento. 
    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018). 
    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.
    De todo modo, as razões apresentadas pelas instâncias ordinárias revelam que a decisão que manteve a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que seria integrante de organização criminosa laboriosamente constituída por indivíduos afetos à prática de crimes de estelionato de forma reiterada, vitimando cidadãos e instituições financeiras, sendo que aparece como gerente nacional da ON LINE INTERMDIAÇÕES LTDA. O grupo criminoso, pelo que se depreende dos autos, teria causado prejuízos a mais de 20 mil pessoas, numa ordem de milhões de reais 
    A propósito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 148.218 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; HC 137.515, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; RHC 138.937, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de julho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente